Tribunal: TJBA
Processo: 0508330-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508330-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: PAULO SERGIO RIBEIRO DA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ, VALNEY BARROS RODRIGUES, LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÓBITO DO AUTOR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CONTRADIÇÃO COM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA QUE DEFERIU A SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC). FRAUDE DOCUMENTAL EVIDENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$5.000,00. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
- 1 - Apelação cível interposta pelas sucessoras do autor originário em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, sob o fundamento de que não houve a regular habilitação dos herdeiros e a juntada do termo de inventariança após o falecimento do autor. 2 - As apelantes sustentam a nulidade da sentença por
error in procedendo
, uma vez que a habilitação já havia sido expressamente deferida em decisão interlocutória anterior (ID 95778323), e pleiteiam o julgamento do mérito por se tratar de negativação decorrente de fraude grosseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por violar a preclusão *pro judicato* ao extinguir o feito por falta de habilitação já deferida anteriormente; e (ii) saber se o Tribunal deve julgar o mérito da demanda, verificando a existência de relação jurídica e do dever de indenizar por danos morais face à alegada fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Da Nulidade: Verifica-se a ocorrência de e
rror in procedendo
e violação à preclusão
pro judicato
, pois o Juízo de origem já havia deferido a habilitação das sucessoras no ID. 95778323, inclusive anunciando o julgamento antecipado da lide, não podendo contradizer ato decisório anterior para extinguir o feito por vício já sanado. 5 - Da Habilitação: Nos termos da Súmula nº 642/STJ, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade ativa para prosseguir na ação, sendo desnecessária a abertura de inventário ou termo de inventariança quando demonstrada a qualidade de herdeiros necessários. 6 - Da Causa Madura: Afastada a extinção e estando o processo pronto para julgamento, impõe-se a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. 7 - Do Mérito: A fraude é ostensiva, pois o contrato apresentado pela ré (ID 95778239) contém número de RG e endereço divergentes dos documentos pessoais legítimos do autor (IDs 95778221 e 95778223), além de assinatura por rubrica que destoa do padrão do falecido. 8 - Do Dano Moral: A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ips
a. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, conforme precedentes desta Segunda Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 313, 505 e 1.013, § 3º, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 642; STJ, Súmula nº 479; TJBA, Apelação 8143775-79.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 26.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508330-23.2014.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
IVONE CARVALHO DE SOUZA e JOZENEIDE GOMES DOS SANTOS
e parte(s) Apelada
CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)